Tribunal: TJSP
Processo: 0001881-90.2000.8.26.0655
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.340.553/RS - TEMAS 566 a 571/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 0001881-
90.2000.8.26.0655/50001, da Comarca de Várzea Paulista, sendo Agravante(s) Prefeitura
Municipal de Várzea Paulista e Agravado(s) Silvio Antunes Padilha
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001881-90.2000.8.26.0655/50001 -Voto no 46.772
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.772
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0001881-90.2000.8.26.0655/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
AGRAVADO: SILVIO ANTUNES PADILHA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no
art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80),
bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional da
prescrição prevista no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada
no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.340.553/RS - TEMAS
566 a 571/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 186/193) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. n. 1.340.553/RS.
Alegou o agravante, em síntese, inocorrência da prescrição,
pois a ação foi proposta dentro do prazo legal e o ônus pela demora na
citação não pode ser suportado pela municipalidade, visto que
aconteceram por responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b” do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001881-90.2000.8.26.0655/50001 -Voto no 46.772
3
Considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento
do mérito do REsp no 1.340.553/RS, DJe 12.09.2018, no qual
foram adotados os seguintes temas:
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
Temas 567/569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Temas
570/571:
A
Fazenda
Pública,
em
sua
primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.
40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e
parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) bem como quais os
obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art.
40, da LEF, é idêntica à examinada pela Corte Superior na sistemática no
Resp. n. 1.340.553/RS, sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade
em fixadas as seguintes teses, verbis:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001881-90.2000.8.26.0655/50001 -Voto no 46.772
4
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n.
118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução.”
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo
de
1
(um)
ano
de
suspensão
inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além
da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001881-90.2000.8.26.0655/50001 -Voto no 46.772
5
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos ,
considera-se
interrompida
a
prescrição
intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art.
278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta
da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
No caso concreto, a execução fiscal para cobrança de
ISSQN dos exercícios de 1995 a 1998, foi distribuída em
09.06.2000 (fls. 02), com citação via edital ocorrida na data
de 17.02.2016, ou seja, após transcorridos mais de quinze
anos da data da distribuição, sem qualquer indício de
suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.
Evidentemente, a citação deve ser feita em um prazo
razoável, não se podendo eternizar o processo sem que a
exequente adotasse, a tempo e modo, as providências
necessárias para o implemento da citação válida. (fls.
101/v)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Cumpre observar, outrossim, que a discussão a respeito da
demora na prática dos atos processuais motivada pelo mecanismo
judiciário, de modo a viabilizar a aplicação do disposto na Súmula 106 do
STJ, é matéria fática que não se coaduna com o recurso extremo
conforme preceituado na Sumula 7 da Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001881-90.2000.8.26.0655/50001 -Voto no 46.772
6
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)